Tribunal: TJDFT
Processo: 0719185-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL E VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA SOBRE A NATUREZA DA VERBA EM CONTA BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos executados. Os agravantes sustentam que os valores bloqueados possuem natureza salarial ou de doação destinada à subsistência, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a declaração de impenhorabilidade das quantias. O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido. A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado na conta do agravante, proveniente de remuneração por serviço de brigadista, é impenhorável; (ii) estabelecer se a quantia localizada na conta da outra agravante, alegadamente originada de doação para subsistência, também é impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, com o objetivo de preservar o mínimo existencial necessário à subsistência do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de salários, mesmo para créditos não alimentares, desde que a penhora não comprometa o sustento digno do executado e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG).
5. No caso concreto, o bloqueio de valor equivalente a R$ 55,00, diante do montante global da dívida de R$ 338.011,93, revela-se ineficaz como meio de satisfação do crédito, com risco de comprometer a subsistência do executado, razão pela qual deve ser afastada a penhora.
6. Quanto à outra parte agravante, não houve comprovação documental suficiente de que a quantia bloqueada decorre de doação destinada à sua subsistência, sendo ônus do devedor, nos termos do artigo 854, §3o, I, do CPC, demonstrar a natureza impenhorável dos valores constritos.
7. A jurisprudência desta Corte reforça que o reconhecimento da impenhorabilidade depende de prova inequívoca da origem dos valores bloqueados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É possível afastar a penhora de valores de natureza salarial quando a medida for ineficaz para satisfação da dívida e comprometer a subsistência do executado e de sua família.
2. O reconhecimento da impenhorabilidade de quantias bloqueadas exige prova inequívoca da origem dos valores, cabendo ao devedor demonstrar documentalmente a natureza protegida da verba.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 854, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; TJDFT, Acórdão 1611571, 0719962-30.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31.08.2022, DJE 16.09.2022.